Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPREENDIMENTO. CONDÔMINOS VERSUS CONSTRUTORA. ENTREGA DE ÁREAS COMUNS. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. FISSURAS E INFILTRAÇÕES. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO. INSATISFAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA. NECESSIDADE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Embora a construtora tenha demonstrado a existência de um Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva, havendo o laudo pericial apurado que, à época da sua elaboração, existiam irregularidades a serem sanadas no empreendimento, deve ser acolhida a pretensão inicial que visa à realização dos reparos.
II. Há reconhecimento parcial do pedido inicial quando se verifica, do teor das notas fiscais juntadas aos autos, que a Construtora demandada adquiriu bens móveis e equipamentos faltantes ao empreendimento e reclamados pela parte autora.
III. Comprovado pela prova pericial que o empreendimento está em estado de conservação regular e que necessita de alguns reparos facilmente sanáveis pela Construtora, bem como que a depreciação detectada é decorrente da idade do bem e da vida útil estimada, não há se falar em indenização por danos materiais.
IV. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade, tais como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é, portanto, qualquer desconforto ou aborrecimento que gera dano moral, mas apenas o extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
V. Se os condôminos entendem que o síndico do Condomínio não está desempenhando as suas funções como a devida presteza, devem providenciar a realização de uma assembleia especialmente convocada para sua destituição, conforme prevê o art. 1349 do Código Civil, não merecendo prosperar a pretensão de que seja declarada a sua omissão na defesa dos interesses da coletividade.
VI. Deu-se parcial provimento ao recurso.